Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESOLUÇÃO 303 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão julgador analisa embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento e mantém decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar omissão ou contradição no acórdão quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à incidência da Taxa Selic após a Emenda Constitucional 113/2021, à constitucionalidade do art. 22 §1o da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à discussão pendente na ADI 7435 e no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Verificase também a pretensão de prequestionamento da matéria federal e constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador aplica o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e conclui que não há omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna, inexistente no caso.
5. O acórdão embargado analisa suficientemente as questões relevantes ao afirmar que não há prejudicialidade externa, pois a ação rescisória mencionada não é conhecida e que a incidência da Taxa Selic decorre do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e do art. 22 §1o da Resolução 303 do CNJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração.
Legislação relevante: CPC arts. 1.022, 1.025, 1.026 §3o; Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o); Resolução 303/2019 do CNJ (art. 22 §1o).
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 242740/GO, Relator Ministro Moreira Alves.